Tribunal: TJSP
Processo: 2263933-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO ARBITRAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Competência do juízo indicado como foro de eleição para o cumprimento da sentença arbitral. Existência de entendimento reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso repetitivo. Tema 1051. Tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO ARBITRAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Competência do juízo indicado como foro de eleição para o cumprimento da sentença arbitral. Existência de entendimento reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso repetitivo. Tema 1051. Tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Ainda que assim não fosse, cumpre ao juízo da recuperação essa análise, porque os atos constritivos podem inviabilizar a recuperação, comprometendo o pleno sucesso do plano de recuperação. Decisão reformada em parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.